Tribunal: TJBA
Processo: 8046561-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046561-25.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: POLIANA DE JESUS SANTOS ALMEIDA Advogado(s): VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Advogado(s):MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação interposta pela autora contra sentença que, embora tenha reconhecido a inexigibilidade do débito e determinado a exclusão de seu nome dos cadastros negativos, indeferiu o pedido de indenização por danos morais em razão da existência de outras inscrições, aplicando a Súmula 385 do STJ. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) a inscrição realizada pela apelada foi a primeira a constar no cadastro de inadimplentes, tornando inaplicável a Súmula 385 do STJ; e (ii) se a inscrição indevida gerou dano moral indenizável. III. Razões de decidir A inscrição indevida realizada pela apelada, datada de 05/10/2019, foi a primeira a constar nos cadastros de inadimplentes, sendo as demais inscrições posteriores a esta, conforme documentação nos autos. A Súmula 385 do STJ exige expressamente a preexistência de legítima inscrição para afastar o dano moral, não sendo aplicável quando a inscrição indevida é a primeira no cadastro. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, presumido, dispensando a comprovação do prejuízo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Tese de julgamento: "É inaplicável a Súmula 385 do STJ quando a inscrição indevida for a primeira a constar no cadastro de inadimplentes, sendo as demais posteriores. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando primeira, gera dano moral in re ipsa, presumido, dispensando a comprovação do prejuízo." Dispositivos relevantes citados: Súmula 385 do STJ; Súmula 54 do STJ; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1032233-47.2023.8.11.0001, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, j. 06/11/2023; TJ-GO 5718888-39.2019.8.09.0149, Relator: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, j. 27/04/2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8046561-25.2023.8.05.0001, em que figura como apelante POLIANA DE JESUS SANTOS ALMEIDA e apelado ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo para condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), devidamente corrigidos pelo INPC, desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ, acrescidos dos juros moratórios da caderneta da poupança, desde a data do evento danoso (inscrição indevida), consoante Súmula 54 do STJ. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA